Tribunal: TJPA
Processo: 0001794-74.2014.8.14.0107
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10283 - Responsabilidade Civil do Servidor Público / Indenização ao Erário
Data de julgamento: 2024-09-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001794-74.2014.8.14.0107

APELANTE: JUIZO DE DIREITO DA VARA UNICA DA COMARCA DE DOM ELISEU, MUNICIPIO DE DOM ELISEU

APELADO: MARIA DE JESUS DE MOURA

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINAR DE PERDA DE OBJETO. REFUTADA. MÉRITO. SERVIDORA PÚBLICA. PROFESSORA MUNICIPAL. DIREITO À GRATIFICAÇÃO DE NÍVEL SUPERIOR. DISCUSSÃO SOBRE A FALSIDADE DO DIPLOMA APRESENTADO SEM AUTORIZAÇÃO DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO (MEC). NECESSIDADE DE INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. COMPROVAÇÃO DE ILEGALIDADES COMETIDAS NO TRÂMITE DO REFERIDO PROCEDIMENTO. OFENSA AOS ARTIGOS 218-A E 219 DA LEI MUNICIPAL Nº 046/1991, ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 217/2002 APLICADA À ÉPOCA DA INSTAURAÇÃO DO PAD POR MEIO DO DECRETO Nº 069/2013-GP, DE 27/11/2013. ANULAÇÃO DO ALUDIDO PROCEDIMENTO QUE SE IMPÕE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SENTENÇA ILÍQUIDA. PERCENTUAL A SER FIXADO NA FASE DE LIQUIDAÇÃO. INTELIGÊNCIA DO ART 85, § 4º, INCISO II, DO CPC/2015. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA NA LINHA ADOTADA PELO STF E STJ. DESNECESSIDADE DE RESSARCIMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS CONSIDERANDO QUE A AUTORA É BENEFICIÁRIA DA JUSTIÇA GRATUITA. DESCABIMENTO DA INCIDÊNCIA DO PAGAMENTO DAS DEMAIS DESPESAS SEM RELAÇÃO À FAZENDA PÚBLICA. APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA. EM REMESSA NECESSÁRIA, SENTENÇA ALTERADA DE ACORDO COM OS TERMOS DO PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal
de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer o recurso de apelação interposto e lhe dar parcial provimento e, em sede de remessa necessária, modificar a sentença nos termos do provimento parcial do apelo, tudo
nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada no período de dois a nove dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e quatro.

Turma julgadora: Desembargadores
Maria Elvina Gemaque Taveira
(Presidente/Vogal), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e
Ezilda Pastana Mutran
(Vogal).

Belém/PA, data e hora registradas pelo sistema.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de
REMESSA NECESSÁRIA
e
RECURSO DE
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
MUNICÍPIO DE DOM ELISEU
visando à reforma da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de mesmo nome que, nos autos da
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR, CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS,
ajuizada por
MARIA DE JESUS DE MOURA
, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na demanda, nos seguintes termos (id nº 7663990):

“
Ante todo o exposto, julgo parcialmente procedente o pedido, declarando a nulidade do inquérito administrativo instaurado, com base no Decreto nº 069/2013-GP, de 27 de novembro de 2013, anulando todos os efeitos dele decorrentes e determinando ainda, o pagamento das gratificações questionadas e a reintegração da parte, caso a exoneração tenha decorrido do procedimento ora anulado.

- Julgo improcedente o pedido de dano moral na forma fundamentada.

- Condeno o Município a pagar ao vencedor as despesas comprovadas que antecipou;

- Condeno ainda o Município, nos termos do art. 85, §4º, III do CPC, a pagar ao advogado do vencedor, vinte por cento (20%) sobre o valor atualizado da causa.

- Condeno o Município ao pagamento das custas processuais, que deverão ser calculadas pela UNAJ.

Após o prazo recursal, encaminha-se ao Tribunal de Justiça, já que a causa não se enquadra nas exceções da remessa necessária (art. 496 do CPC).”

Em suas razões (id nº 7663992), sustenta o recorrente que a apelada ajuizou o presente procedimento

alegando que em 2012 os professores municipais determinaram greve por não está ocorrendo o pagamento de seus vencimentos e vantagens conforme o piso nacional e ainda foi aprovado o novo Plano de Cargos, Carreiras e Salários dos Profissionais da Educação que retirava vários direitos adquiridos pela categoria e fora outorgado o Decreto nº 18/2013 que retirou o adicional de Pós-Graduação e Gratificação de Nível dos profissionais nele especificados.

Afirma que o Ministério Público promoveu conciliação entre a categoria com o Município, sendo formalizado por meio do Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) no qual o Sindicato dos Trabalhadores em Educação Pública do Estado do Pará (SINTEPP) se comprometeu a encerrar o movimento grevista e o imediato retorno das aulas, enquanto a outra parte concordou em voltar a pagar os adicionais retirados, condicionado à realização de procedimento administrativo prévio.

Menciona que posteriormente a isso ocorreu a instauração de Comissão Especial de Processo Administrativo para apurar irregularidades no serviço público e, como consequência, várias pessoas foram indiciadas, entre elas a parte apelada.

Expõe que a recorrida afirmou que não existe qualquer fundamentação fática do indiciamento do Processo Administrativo Disciplinar (PAD) e recebeu o mandado de citação desacompanhado de qualquer outro documento para tão somente comparecer acompanhada de testemunhas no dia 4/2/2014 no intuito de prestar esclarecimentos sobre as acusações que lhe estavam sendo imputadas.

Frisa que, em razão disso, a parte apelada requereu a declaração de nulidade do PAD instaurado, a manutenção do pagamento de seus vencimentos e vantagens, bem como o pagamento de R$10.000,00 (dez mil reais) a título de dano moral.

Sustenta o recorrente a inexistência de verbas a pagar diante da perda do objeto, visto que a autora, ora apelada, ingressou com a ação declaratória após a construção do TAC que assegurou a devolução dos adicionais e gratificações suspensas em decorrência do Decreto 018/2013 e já havia sido iniciado o pagamento, conforme cláusulas oitava e nona do TAC, motivo pelo qual não há que se falar em pagamento das gratificações questionadas e na reintegração da servidora.

Defende a necessidade de reforma da sentença apresentando vários argumentos, dentre eles a inexistência de verbas a pagar, sob o fundamento de que os pedidos constantes na exordial foram feitos 6 (seis) meses após a construção do TAC que assegurou a devolução dos adicionais e das gratificações suspensas.

Defende, ainda, a legalidade no procedimento do PAD, em razão de ter sido instaurado por meio do Decreto 69/2013 com a finalidade de fazer a apuração dos diplomas expedidos no Município que não tinham autorização do Ministério da Educação (MEC), de modo que o juízo de origem teria agido de forma equivocada ao proferir a sentença sem oitivas de testemunhas ou de produção das demais provas, em razão do julgamento antecipado da lide, já que entendeu que a matéria seria somente de direito.

Apresenta defesa relativa à necessidade de redução do valor da indenização do dano material.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso para que seja reformada a sentença de 1º grau.

A apelada apresentou contrarrazões (id nº 7663992) sustentando a ausência de legalidade do PAD e o cerceamento de defesa, requerendo, ao final, o não provimento do recurso interposto.

Recebi o recurso apenas no efeito devolutivo (id nº 7663992).

A Procuradoria de Justiça, na qualidade de
custos legis
, se absteve de se pronunciar nos autos, em razão da ausência de preenchimento dos requisitos para sua atuação.

É o relatório, síntese do necessário.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DES. ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os requisitos e os pressupostos de admissibilidade,
conheço a remessa necessária e o recurso de apelação interposto, passando a apreciá-los.

Primeiramente, esclareço que não merece prosperar o argumento do Município acerca da perda do objeto e do interesse de agir da ora recorrida por ter supostamente alcançado o objeto da presente ação através do mandado de segurança impetrado pelo sindicato da categoria que culminou com a assinatura de um TAC, visto que, conforme relatado, o objeto central da presente demanda refere-se justamente à verificação de ocorrência de ilegalidades cometidas ao longo do trâmite do Processo Administrativo Disciplinar – PAD movido contra a servidora apelada após a assinatura do referido TAC, especialmente em relação ao trâmite adotado no referido procedimento.

Assim, não merece prosperar o inconformismo do apelante em relação a esse ponto relativo à suposta perda do objeto, posto que a simples assinatura do TAC não solucionou a celeuma discutida na presente lide.

Rejeito, em consequência, a presente prefacial.

MÉRITO.

Sobre a questão meritória, cabe relembrar que a lei que regia a matéria relativa ao PAD no momento de sua instauração era a Lei Municipal nº 046/1991, alterada pela Lei Municipal nº 217/2002-GP, sendo que tal lei especifica o roteiro a ser produzido, para que, ao final, haja o julgamento da apuração.

Acerca do procedimento a ser adotado, mencionada Lei Municipal aludida assim prevê:

Art. 211-A. O processo administrativo disciplinar se desenvolve nas seguintes fases:

I - instauração, com a publicação do ato que constituir a comissão;

II - inquérito administrativo, que compreende instrução, defesa e relatório;

III - julgamento.

(...)

Art. 217. Na fase do inquérito, a comissão promoverá a tomada de depoimentos, acareações, investigações e diligências cabíveis, objetivando a coleta de prova, recorrendo, quando necessário, a técnicos e peritos, de modo a permitir a completa elucidação dos fatos.

(...)

Art. 218. As testemunhas serão intimadas a depor mediante mandado expedido pelo presidente da comissão, devendo a segunda via, com o ciente do interessado, ser anexada aos autos.

(...)

Art. 218-A. Concluída a inquirição das testemunhas, a comissão promoverá o interrogatório do acusado a respeito da imputação que lhe é feita".

Como se observa, o Processo Administrativo se desenvolverá em 3 (três) fases, dentre elas o Inquérito Administrativo em que ocorre a instrução com a inquirição de testemunhas. Por sua vez, o art. 218-A da referida lei é expresso ao dispor que a inquirição de testemunhas deve proceder ao interrogatório do acusado, ou seja, o interrogatório do acusado somente poderá ocorrer após terem sido ouvidas as testemunhas arroladas.

Da previsão deste art. 218-A constata-se a ilegalidade cometida no PAD em questão na medida em que, pelo que se extrai dos documentos constantes no id nº 18978221 – fl. 133/153, o interrogatório da servidora acusada (em 4/2/2014) ocorreu antes da oitiva das testemunhas, situação essa que prejudica o direito de ampla defesa, violando a previsão dos arts. 215 e 217, § 1º, da Lei Municipal nº 046/1991, alterada pela Lei Municipal nº 217/2002 (id nº 18978222 – fls. 160/166).

Fora isso, o art. 219 do referido diploma legal prevê que:

Art. 219. Tipificada a infração disciplinar, será formulada a indiciação do servidor, com a especificação dos fatos a ele imputados e das respectivas provas.

§1º. O indiciado será citado por mandado expedido pelo presidente da comissão para apresentar defesa escrita, no prazo de 10 (dez) dias, assegurando-se-lhe vista do processo na repartição."

Conforme se observa da leitura do supratranscrito artigo, o servidor processado administrativamente tem o direito de, ao ser citado, receber documento onde conste a tipificação da infração disciplinar, a especificação dos fatos a ele imputados e as respectivas provas.

Contudo, no presente caso, pela análise do documento constante no id nº 18978221 – fl. 131, verifica-se que no mandado de citação da acusada não há a delimitação da conduta ilegal por ela supostamente praticada, tampouco a indicação do dispositivo legal violado.

Na verdade, o Presidente da Comissão Processante determinou a citação da servidora a fim de que prestasse esclarecimentos dos fatos que deram origem ao Processo Administrativo, ou seja, a comunicação foi de forma genérica, sem especificar sobre qual irregularidade a servidora estava sendo acusada e precisava apresentar defesa.

Dessa maneira, mais uma vez o direito de defesa da servidora restou prejudicado pela falta de informações contidas no mandado de citação.

Assim, considerando todas essas questões pontuadas acima, só resta concluir que, de fato, o procedimento adotado pela Comissão Processante foi realizado totalmente distantes dos princípios da legalidade e do devido processo legal, motivo pelo qual o Processo Administrativo Disciplinar, instaurado através do Decreto nº 069/2013-GP, de 27/11/2013, deveria mesmo ser anulado em relação à autora, ora apelada.

Este Egrégio Tribunal de Justiça já julgou diversos casos semelhantes no mesmo sentido,
in verbis
:

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINAR DE PERDA DE OBJETO. REJEITADA. EXCLUSÃO DA CONDENAÇÃO DO MUNICÍPIO EM CUSTAS. RECONHECIMENTO DA SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA E PERCENTUAL DE HONORÁRIOS QUE DEVERÁ SER FIXADO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA. REMESSA NECESSÁRIA. MANUTENÇÃO DA NULIDADE DO INQUÉRITO ADMINISTRATIVO INSTAURADO POR VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE E DA AMPLA DEFESA. PRECEDENTES. REMESSA NECESSÁRIA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA EM SEDE DE REMESSA NECESSÁRIA PELOS MESMOS FUNDAMENTOS DA APELAÇÃO. À UNANIMIDADE. 1- Apelação Cível. Preliminar de Perda de Objeto. Não restou comprovada a alegação de resolução da questão por meio de mandado de segurança anterior ajuizado pelo Sindicato da categoria alegação, não havendo sequer sido apontado o número de referido processo, nem que o mandado de segurança anterior possua o mesmo objeto do presente feito. Preliminar rejeitada. 2- Exclusão da condenação ao pagamento de custas, diante da isenção da Fazenda Pública. 3- Reconhecimento da sucumbência recíproca e determinação de fixação do percentual de honorários em sede de liquidação de sentença. 4- Apelação conhecida e parcialmente provida. 5- Remessa Necessária. Constatação de violação aos princípios da legalidade e da ampla defesa, uma vez que o interrogatório da Apelada ocorreu em momento anterior a oitiva das testemunhas, indo além, denota-se, no mandado de citação da Apelada, que não há delimitação da conduta ilegal por ele praticada, tampouco, a indicação do dispositivo legal violado. Manutenção da nulidade do Inquérito Administrativo Instaurado. Precedentes. 8- Sentença parcialmente reformada em sede de Remessa Necessária pelos mesmos fundamentos já apreciados no apelo. 9-À unanimidade. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0002226-93.2014.8.14.0107 – Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 13/11/2023)

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA MUNICIPAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA PARCIALMENTE PROCEDENTE PARA DECLARAR A NULIDADE DO PAD POR VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA, ASSIM COMO, DECLARAR NULOS OS EFEITOS DECORRENTES DO REFERIDO PAD E RESTABELECER O PAGAMENTO DE VERBAS DE ADICIONAL DE NÍVEL SUPERIOR E GRATIFICAÇÃO DE PÓS-GRADUAÇÃO SUPRIMIDAS DA SERVIDORA. RECURSO DO MUNICÍPIO INSURGINDO QUANTO A PERDA DO OBJETO EM RAZÃO DO RESTABELECIMENTO DAS GRATIFICAÇÕES RECLAMADAS E PAGAMENTO RETROATIVO. INOCORRÊNCIA. AÇÃO DECLARATÓRIA QUE RECLAMOU AINDA DANOS MORAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROCEDENTE, APENAS PARA AFASTAR A CONDENAÇÃO DE CUSTAS À FAZENDA PÚBLICA POR FORÇA DO DISPOSTO NO ART. 40 DA LEI ESTADUAL N.º 8.328/2015, E MINORAR OS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS AO PATAMAR DE 10% SOBRE O VALOR DA CAUSA, DADA A BAIXA COMPLEXIDADE DA DEMANDA. 1.

A demanda principal foi proposta objetivando a declaração de nulidade do PAD - Processo Administrativo Disciplinar instaurado pelo Decreto nº 069/2013, bem como todos os efeitos dele decorrentes, mantendo-se a obrigatoriedade de pagamento da gratificação de nível superior e impedindo a demissão da autora em decorrência dele e, ainda, a condenação ao pagamento de indenização por danos morais. O feito foi julgado parcialmente procedente, negando-se tão somente o pleito indenizatório. 2.

Interposta a presente Apelação Cível, o Município de Dom Eliseu insurgiu quanto a perda do objeto, argumentando que as verbas suprimidas da autora se deram em razão de apuração de suposta falsificação no diploma de nível superior, contudo, os pagamentos já foram restabelecidos, com o retroativo devolvido em seus contracheques. Na oportunidade, se opôs ainda à condenação em honorários, visando sejam minorados, e requereu a isenção de custas, por força do Regimento das Custas do Estado do Pará, Lei 8.328/2015. 3.

Apelação Cível conhecida e parcialmente provida, tão somente para reduzir os honorários advocatícios sucumbenciais ao percentual de 10% (dez por cento) do valor da causa, em observância ao disposto no Art. 85, § 2 do CPC, bem como, determinar a exclusão da condenação do Ente Municipal ao pagamento de custas processuais. Mantem-se os demais comandos decisórios da sentença a quo. 4.

Em Remessa Necessária, sentença parcialmente modificada. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0001815-50.2014.8.14.0107 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 08/05/2023)

Por fim, verifico que a sentença julgou parcialmente procedente o pedido da recorrida, ou seja, indeferiu o pedido relativo aos danos morais, porém, ainda assim, arbitrou os honorários advocatícios no percentual de 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa. Ocorre que, tratando-se de condenação em quantia incerta e não definida na sentença, que ainda será objeto de liquidação, não poderia o juiz monocrático ter arbitrado o percentual das verbas advocatícias sobre o valor atualizado da causa, por ofensa ao art. 85, § 4º, II, do CPC/2015.

Sobre o tema, colaciona-se jurisprudência pátria:

PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. ACOLHIMENTO DA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ARBITRAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INTERPRETAÇÃO CONJUNTA DO ART. 85, §§ 3º E 8º DO CPC/2015, DESTINADA A EVITAR O ENRIQUECIMENTO ILÍCITO OU DESPROPORCIONAL. POSSIBILIDADE.

1. No regime do CPC/1973, o arbitramento da verba honorária devida pelos entes públicos era feito sempre pelo critério da equidade, tendo sido consolidado o entendimento jurisprudencial de que o órgão julgador não estava adstrito ao piso de 10% estabelecido no art. 20, § 3º, do CPC/1973.

2. A leitura do caput e parágrafos do art. 85 do CPC/2015 revela que, atualmente, nas causas envolvendo a Fazenda Pública, o órgão julgador arbitrará a verba honorária atento às seguintes circunstâncias: a) liquidez ou não da sentença: na primeira hipótese, passará o juízo a fixar, imediatamente, os honorários conforme os critérios do art. 85, § 3º, do CPC/2015; caso ilíquida, a definição do percentual a ser aplicado somente ocorrerá após a liquidação de sentença; b) a base de cálculo dos honorários é o valor da condenação ou o proveito econômico obtido pela parte vencedora; em caráter residual, isto é, quando inexistente condenação ou não for possível identificar o proveito econômico, a base de cálculo corresponderá ao valor atualizado da causa; c) segundo disposição expressa no § 6º, os limites e critérios do § 3º serão observados independentemente do conteúdo da decisão judicial (podem ser aplicados até nos casos de sentença sem resolução de mérito ou de improcedência); e d) o juízo puramente equitativo para arbitramento da verba honorária - ou seja, desvinculado dos critérios acima - , teria ficado reservado para situações de caráter excepcionalíssimo, quando "inestimável" ou "irrisório" o proveito econômico, ou quando o valor da causa se revelar "muito baixo".

3. No caso concreto, a sucumbência do ente público foi gerada pelo acolhimento da singela Exceção de Pré-Executividade, na qual apenas se informou que o débito foi pago na época adequada.

4. O Tribunal de origem fixou honorários advocatícios abaixo do valor mínimo estabelecido no art. 85, § 3º, do CPC, almejado pela recorrente, porque "o legislador pretendeu que a apreciação equitativa do Magistrado (§ 8º do art. 85) ocorresse em hipóteses tanto de proveito econômico extremamente alto ou baixo, ou inestimável" e porque "entendimento diverso implicaria ofensa aos princípios da vedação do enriquecimento sem causa, razoabilidade e proporcionalidade" (fls. 108-109, e-STJ).

5. A regra do art. 85, § 3º, do atual CPC - como qualquer norma, reconheça-se - não comporta interpretação exclusivamente pelo método literal. Por mais claro que possa parecer seu conteúdo, é juridicamente vedada técnica hermenêutica que posicione a norma inserta em dispositivo legal em situação de desarmonia com a integridade do ordenamento jurídico.

6. Assim, o referido dispositivo legal (art. 85, § 8º, do CPC/2015) deve ser interpretado de acordo com a reiterada jurisprudência do STJ, que havia consolidado o entendimento de que o juízo equitativo é aplicável tanto na hipótese em que a verba honorária se revela ínfima como excessiva, à luz dos parâmetros do art. 20, § 3º, do CPC/1973 (atual art. 85, § 2º, do CPC/2015).

7. Conforme bem apreendido no acórdão hostilizado, justifica-se a incidência do juízo equitativo tanto na hipótese do valor inestimável ou irrisório, de um lado, como no caso da quantia exorbitante, de outro. Isso porque, observa-se, o princípio da boa-fé processual deve ser adotado não somente como vetor na aplicação das normas processuais, pela autoridade judicial, como também no próprio processo de criação das leis processuais, pelo legislador, evitando-se, assim, que este último utilize o poder de criar normas com a finalidade, deliberada ou não, de superar a orientação jurisprudencial que se consolidou a respeito de determinado tema.

8. A linha de raciocínio acima, diga-se de passagem, é a única que confere efetividade aos princípios constitucionais da independência dos poderes e da isonomia entre as partes - com efeito, é totalmente absurdo conceber que somente a parte exequente tenha de suportar a majoração dos honorários, quando a base de cálculo dessa verba se revelar ínfima, não existindo, em contrapartida, semelhante raciocínio na hipótese em que a verba honorária se mostrar excessiva ou viabilizar enriquecimento injustificável à luz da complexidade e relevância da matéria controvertida, bem como do trabalho realizado pelo advogado.

9. A prevalecer o indevido entendimento de que, no regime do novo CPC, o juízo equitativo somente pode ser utilizado contra uma das partes, ou seja, para majorar honorários irrisórios, o próprio termo "equitativo" será em si mesmo contraditório.

10. Recurso Especial não provido.

(REsp 1789913/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 12/02/2019, DJe 11/03/2019).

Desse modo, na forma do inciso II do § 4º do artigo 85 do CPC/15, nas causas em que for vencida a Fazenda Pública, sendo ilíquida a sentença, como no caso presente, a fixação dos honorários só ocorrerá após a liquidação do julgado com base do valor atualizado da condenação, motivo pelo qual a sentença deve ser reformada nesse ponto.

Por fim, quanto aos juros e correção monetária, deve ser observado o decidido no RE nº 870.947 (Tema 810) e REsp nº 1.495.146-MG (Tema 905).

Deve ser reformada a sentença ainda no ponto relativo à condenação do ente municipal ao ressarcimento das custas pagas pela autora, visto que a mesma é beneficiária da justiça gratuita, sendo certo que não cabível a condenação da Fazenda ao pagamento das demais despesas processuais.

Ante o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao presente recurso de apelação para reformar a sentença apenas em relação à fixação dos honorários advocatícios, estabelecendo que a definição do percentual dessa verba se dará aquando da liquidação do julgado, afastando-se também a condenação do recorrente em custas processuais. Os juros e a correção monetária devidos incidirão de acordo com os termos estabelecidos nos RE 870.947 (Tema 810) e REsp n.º 1.495.146-MG (Tema 905). Mantêm-se os demais termos da sentença.

Em sede de remessa necessária, MODIFICO a sentença nos termos do provimento parcial do recurso.

PROCEDA A SECRETARIA A RETIFICAÇÃO DOS ASSENTOS PARA QUE CONSTE QUE A VINDA DA SENTENÇA A ESTE SODALÍCIO SE DEU TAMBÉM POR REMESSA NECESSÁRIA.

É como voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n.º 3731/2005-GP.

Belém/PA, data e hora registradas pelo sistema.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 12/09/2024